Tribunal: TJBA
Processo: 8014857-19.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014857-19.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA EMILIA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. MUNICÍPIO INTIMADO ELETRONICAMENTE COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a extinção do feito por abandono da causa pela parte exequente, com fulcro no art. 485, III CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. À Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, conforme dispõe seu art. 1º, o que legitima a utilização do art. 485, III, do CPC para extinguir execuções fiscais por abandono da causa, diante da ausência de disposição específica na norma especial. 4. A extinção do processo com fundamento no abandono da causa exige a prévia intimação da parte autora, com advertência expressa de que a omissão poderá acarretar a extinção do feito. 5. São consideradas válidas para todos os efeitos legais as intimações eletrônicas endereçadas a pessoas previamente cadastradas no Poder Judiciário, na forma do art. 2º c/c art. 5º, ambos da Lei Federal 11.419/2006. 6. No caso concreto, o procurador do Município foi intimado por meio eletrônico, com advertência clara de que sua inércia ensejaria a extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo com fundamento no abandono da causa exige a prévia intimação da parte autora, com advertência expressa de que a omissão poderá acarretar a extinção do feito. 2. São consideradas, para todos os efeitos legais, as intimações eletrônicas endereçadas a pessoas previamente cadastradas no Poder Judiciário, na forma do art. 2º c/c art. 5º, ambos da Lei Federal 11.419/2006.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014857-19.2022.8.05.0004, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelada MARIA EMÍLIA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça